Tribunal: STJ
Processo: 0015075-10.2014.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655688 - PR(2024/0196174-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELLY OMAR BEN HUR DO ESPIRITO SANTO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: OSVALNEIDA CONSUELO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: PEDRO IVO MELO DE OLIVEIRA - PR033329
HELENA MELO DE OLIVEIRA REBELLATO - PR049651
LEANDRO ARAUJO CABRAL DE MELO - DF058067
AGRAVADO
: JUSSARA DE FATIMA LANDARIM
AGRAVADO
: JUAREZ ELI LANDARIM
ADVOGADOS
: LIANA FOGGIATTO PADILHA RODRIGUES - PR064185
DAMIENS FAGUNDES DOS REIS - PR064184
MARIA INES DOS SANTOS - PR067194
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INVENTÁRIO E
PARTILHA. PROVA DA FILIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de nulidade de inventário e partilha
extrajudiciais
petição de herança, com pedido de reconhecimento de direito
c/c
sucessório. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar a nulidade do inventário e da partilha extrajudiciais, reconhecer os autores
como herdeiros por representação. A Corte de origem manteve integralmente a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a filiação pode ser reconhecida
com base em certidão de nascimento autodeclarada ou se era imprescindível a
realização de exame de DNA, à luz dos arts. 1.603, 1.604, 1.606, do CC, e 373, I,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f23def72-df81-42c4-aacf-70b66b3cc291

4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
desnecessidade de produção de prova quando já há elementos suficientes para o
convencimento, cabendo ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O reexame da validade e eficácia da certidão de nascimento e da suficiência da
prova oral para comprovação da filiação demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de demonstração de similitude fática e jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal; e a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de cotejo analítico e de demonstração
de similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, assim como incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea , impede o conhecimento do dissídio pela alínea , do
a
c
permissivo constitucional.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.603, 1.604, 1.606; CPC,
I;
art. 373,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.750.630/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
16/12/2024;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f23def72-df81-42c4-aacf-70b66b3cc291

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f23def72-df81-42c4-aacf-70b66b3cc291

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655688 - PR (2024/0196174-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELLY OMAR BEN HUR DO ESPIRITO SANTO -
ESPÓLIO
AGRAVANTE
: OSVALNEIDA CONSUELO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: PEDRO IVO MELO DE OLIVEIRA - PR033329
HELENA MELO DE OLIVEIRA REBELLATO - PR049651
LEANDRO ARAUJO CABRAL DE MELO - DF058067
AGRAVADO
: JUSSARA DE FATIMA LANDARIM
AGRAVADO
: JUAREZ ELI LANDARIM
ADVOGADOS
: LIANA FOGGIATTO PADILHA RODRIGUES - PR064185
DAMIENS FAGUNDES DOS REIS - PR064184
MARIA INES DOS SANTOS - PR067194
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INVENTÁRIO E
PARTILHA. PROVA DA FILIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de nulidade de inventário e partilha extrajudiciais
c/c petição de herança, com pedido de reconhecimento de direito sucessório. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

nulidade do inventário e da partilha extrajudiciais, reconhecer os autores como
herdeiros por representação. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a filiação pode ser reconhecida com
base em certidão de nascimento autodeclarada ou se era imprescindível a realização
de exame de DNA, à luz dos arts. 1.603, 1.604, 1.606, do CC, e 373, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
desnecessidade de produção de prova quando já há elementos suficientes para o
convencimento, cabendo ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O reexame da validade e eficácia da certidão de nascimento e da suficiência da
prova oral para comprovação da filiação demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de demonstração de similitude fática e jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal; e a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional impede seu conhecimento
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de
similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

assim como incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial
pela alínea
, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
, do permissivo
a
c
constitucional.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.603, 1.604, 1.606; CPC,
I;
art. 373,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.750.630/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
16/12/2024;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HELLY OMAR
BEN-HUR DO ESPÍRITO SANTO (ESPÓLIO) e OSVALNEIDA CONSUELO DO
ESPÍRITO SANTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.369-2.370).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2.507-2.513.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação de nulidade de inventário e partilha extrajudiciais c
/c petição de herança.
O julgado foi assim ementado (fl. 2.241):

Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE
DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAIS E PETIÇÃO DE HERANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
. 1) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO
PRELIMINAR
DO EXAME DE DNA. AFASTAMENTO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA
QUAL SE EXTRAI A PROVA DA FILIAÇÃO, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO
DE ERRO OU FALSIDADE (CC, ARTS. 1.603 E 1.604). DESNECESSIDADE DE
SUA REALIZAÇÃO. 2) CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTO ESPECÍFICO.
INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO COLACIONADO NO CURSO DO PROCESSO.
PARTE QUE SE MANIFESTOU DIVERSAS VEZES NO PROCESSO APÓS SUA
JUNTADA, PERMITINDO SE PRESUMIR QUE DELE TEVE CONHECIMENTO
SEM MANIFESTAÇÃO.
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO PARENTESCO DA
MÉRITO
GENITORA DOS APELADOS. IMPOSSIBILIDADE. FILIAÇÃO DECORRENTE
DA PRÓPRIA CERTIDÃO DE NASCIMENTO CUJOS EFEITOS E VALIDADE
RESTARAM ÍNTEGROS, AUSENTE PROVA DE ERRO OU FALSIDADE.
INVIABILIDADE DE SE VINDICAR ESTADO CONTRÁRIO AO QUE RESULTA
DO REGISTRO DE NASCIMENTO, CONSOANTE
DO CÓDIGO
ART. 1.604,
CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA NO TERRENO
PERTENCENTE À AVÓ DAS PARTES TERIA SIDO CUSTEADA APENAS
PELO FILHO HOMEM. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER
PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVASSE OS DISPÊNDIOS. SENTENÇA
INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2.268):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-
LHE PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À TESE DE
DEFESA DA USUCAPIÃO. OCORRÊNCIA. SUPRIMENTO. POSSE DOS
REQUERIDOS QUE, ENQUANTO A
ESTEVE VIVA, RESIDIRAM
DE CUJUS
NO IMÓVEL A ELA PERTENCENTE. ATO DE MERA PERMISSÃO OU
TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE (CC,
. APÓS O SEU
ART. 1.208)
FALECIMENTO, INOCORRÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA O DECURSO DO
PRAZO DECENAL, POIS ENTRE O FALECIMENTO DA AUTORA DA
HERANÇA E A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, CONTOU-SE MENOS
DE DEZ ANOS. USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

DNA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. EXPLÍCITO PROPÓSITO DE
REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ANÁLISE EXPRESSA E SUFICIENTE DA QUESTÃO NO
ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DAS TESES JURÍDICAS QUE
SATISFAZ O PRÉ-REQUISITO PARA O RECURSO ESPECIAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 1.603, 1.604, 1.606, do CC, e 373, I, do CPC, porque o acórdão
reconheceu a filiação exclusivamente com base em certidão de nascimento
autodeclarada, apesar de terem sido suscitadas dúvidas quanto à grafia do nome e à
origem do registro, bem como que incumbia aos autores provar o parentesco com
prova robusta, sendo imprescindível a realização de exame de DNA.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não havia dúvida
razoável a justificar exame de DNA e que a certidão de nascimento autodeclarada
era válida e eficaz, divergiu do entendimento adotado pelos Tribunais de Justiça dos
Estados de Minas Gerais e de Santa Cataria que, à luz do
do CC,
art. 1.606
reconheceram a legitimidade dos genitores para ajuizar ação de prova de filiação.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão e reconhecer a
ausência de comprovação da filiação, julgando improcedente os pedidos iniciais e
invertendo os ônus da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 2.358-2.368.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de inventário e partilha
extrajudiciais c/c petição de herança em que a parte autora pleiteou a declaração de
nulidade da partilha extrajudicial do espólio de ONEIDA MACHADO GOMES e o
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

reconhecimento de direito sucessório dos autores, com retorno do bem ao monte para
futura partilha. O valor da causa foi fixado em R$ 1.300.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar a nulidade do inventário e partilha extrajudiciais, reconhecer os autores
como herdeiros por representação e detentores de direito sucessório sobre o
patrimônio da falecida, fixando os honorários em 10% do valor da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários para 12% do valor atualizado da causa.
I - Arts. 1.603, 1.604, 1.606, do CC, e 373, I, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que a filiação não poderia ter
sido reconhecida exclusivamente com base em certidão de nascimento
autodeclarada, apontando dúvida razoável em razão de divergências na grafia do
nome da avó materna e da origem do registro.
Sustenta ainda que incumbia aos autores provar o parentesco com prova
robusta, sendo imprescindível a realização de exame de DNA.
O acórdão recorrido concluiu que a certidão de nascimento é válida e
eficaz, pois realizada conforme o Decreto n. 4.857/1939, e que a filiação se prova
pela certidão, somente podendo ser desconstituída por prova de erro ou falsidade.
Consignou que a pequena discrepância de grafia não gera dúvida razoável e que a
prova testemunhal corroborou a existência de filiação, afastando a necessidade de
realização de exame de DNA. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 2.244-
2.246, destaquei):

Não merece ressalva a conclusão do magistrado de que somente se houvesse
dúvida fundada acerca da filiação é que se viabilizaria a realização do exame de DNA.
Entretanto, nem mesmo o documento colacionado agora, com o recurso de
apelação (mov. 614.4) é capaz de alterar a conclusão acerca da inexistência de dúvida
razoável.
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

No caso, da análise de todos os documentos colacionados nos movs. 151, 109
e 71, verifica-se a existência de pequena discrepância em relação ao sobrenome
da avó materna Isabel, o que, aliada à prova testemunhal produzida em que as
irmãs da falecida Oneida reconhecem que esta teve dois filhos, sendo que L. foi
.
criada pela avó Isabel porque Oneida não queria criá-la
Por outro lado, em relação à certidão de nascimento com anotação de casamento,
verifica-se que o que dela consta encontra-se em conformidade com a legislação da
época.
De fato, a declaração feita por Leda M. M. acerca do próprio nascimento deu-se
em 09 de maio de 1952, quando ela contava com 18 (dezoito) anos. À época, vigia o
Decreto no 4.857, de 9 de novembro de 1939, que assim dispunha:
[...]
Observa-se que a própria pessoa podia requerer o registro de seu nascimento,
assim que completasse 18 (dezoito) anos.
Desse modo, o fato de o nascimento de Leda decorrer de declaração firmada
por ela mesma e mais duas testemunhas, não torna a certidão de nascimento
.
inválida ou ineficaz, pois feita em conformidade com a legislação vigente à época
Sendo assim, ou seja, tratando-se de certidão de nascimento válida e eficaz,
.
seus efeitos somente podem ser afastados nos termos da lei civil
[...]
Veja-se que pode caracterizar o erro a declaração não intencional do nascimento,
imputável ao oficial de registro ou da informação apresentada pelo declarante.
Entretanto, nada há nos autos que permita reconhecer a existência de erro
na declaração feita por Lena M. M.
Desse modo, inafastável a conclusão do julgador singular acerca da inexistência
de dúvida razoável acerca do parentesco de Lena.
De consequência, a realização do exame de DNA, de fato, não se mostra
.
exigível, dada a eficácia que se extrai da certidão de nascimento
Assim, indefiro a preliminar de cerceamento de defesa.
- Mérito
Quanto ao mérito, as Apelantes repisam as questões já alegadas referentes à
necessidade da realização do exame de DNA, com base na invalidade da certidão de
nascimento de Oneida, que já foram devidamente afastadas.
Por outro lado, ao contrário do que afirmam acerca da prova testemunhal,
em que pese haja testemunhos divergentes, encontram-se eles isolados e em
.
contrariedade com aquilo que se extrai dos documentos colacionados
De fato, trata-se de certidão de nascimento que, nos termos do
do
art. 1.603,
Código Civil, prova a filiação.
Assim, no ponto, despiciendo discutir o conteúdo da prova testemunhal,
quando esta não permite concluir que tenha havido erro ou falsidade, consoante o
.
do referido Códex
art. 1.604,

Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

Por oportuno, colaciona-se trecho da sentença, integralmente mantida pelo
acórdão recorrido (fls. 2.142-2.143, destaquei):

Em que pese a alegação dos requeridos de que não há prova da relação de
parentesco entre a mãe dos autores e a falecida Oneida, pela documentação
colacionada aos autos não há dúvida de que a
deixou, além do filho Eli,
de cujus
.
pai dos requeridos, a filha Leda, mãe dos requerentes
Com efeito, como se vê da certidão de nascimento de Leda (mov. 151.2), é filha
de Oneida Machado, tendo como avós maternos Horacio Machado dos Santos e Izabel
Avila Machado, que são justamente os bisavôs também dos requeridos, pois sua avó
Oneida, conforme se extrai da sua certidão de nascimento, apresentada no mov. 109.2,
e filha de "Horacio Machado dos Santos e Isabel Avila Lopes".
A mera distinção na grafia não tem o condão de gerar dúvida razoável acerca do
vínculo de parentesco. É sabido que principalmente antigamente os nomes constavam
com grafias diferentes nos registros civis. O fato de ter constado "Isabel Avila Lopes"
em um documento e "Izabel Avila Machado", aliás, possivelmente se dá porque em
um constou seu nome de solteira e em outro o patronímico do marido "Machado".
Ademais, convém destacar que Eli do Espirito Santo, pai dos requeridos, é
padrinho de batismo da autora Jussara, sua sobrinha, como se vê da certidão de
batismo acostada no mov. 71.4, corroborando o parentesco.
Ainda, as Sras. Anice e Niz, irmãs da falecida Oneida, inquiridas em
audiência, afirmaram que ela teve dois filhos, Eli e Leda (mov. 536.5). Anice
relatou que Oneida não quis criar a filha Leda, e por isso quem o fez foi a
genitora dela Isabel, isto é, a avó de Leda.
Diante disso, sendo Leda herdeira pré-falecida, e sendo os ora autores seus
filhos, denota-se que estes são netos de Oneida, herdeiros por representação. A partir
disso, resta evidente a nulidade do inventario e partilha extrajudiciais realizados
mediante escritura pública (mov. 1.7) sem a sua participação.
Não há como considerar válida a partilha quando dela não fizeram parte todos os
herdeiros, tendo sido os autores preteridos.

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, em
especial, do exame de DNA, porque reconheceu que a certidão de nascimento
apresentada é válida, goza de presunção de veracidade e eficácia. Assentou, ainda,
que eventual desconstituição da filiação ali consignada exigiria demonstração
inequívoca de erro ou falsidade, o que não se verificou no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

Acrescentou que a suposta divergência na grafia do nome da avó materna não é
suficiente para gerar dúvida razoável sobre o parentesco, sobretudo diante da prova
testemunhal convergente produzida nos autos.
Nesse ponto, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte consolidou-
se no sentido de que “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar
a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão
racional” (AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 2.050.458/SP,
julgado em
DJe de
e que “não há cerceamento de defesa
28/11/2022,
30/11/2022)
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o
seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir
motivadamente sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.750.630/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2024,
20/12/2024)
Nesses termos, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, a modificação das conclusões firmadas pelas instâncias de
origem sobre a comprovação de filiação demandaria inevitável reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Tal providência encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ,
segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
II - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência pretoriana,
reproduz a ementa de acórdãos oriundos dos Tribunais de Justiça dos Estados de
Minas Gerais e de Santa Cataria. Entretanto, deixou de realizar o devido cotejo
analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre
cada um dos julgados.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional impede seu conhecimento
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53646981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 08a90950-45b6-4a70-ab42-202825c01705

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.655.688 / PR
Número Registro: 2024/0196174-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012147920168160087
00020204020248160021
00150751020148160021
00374638620238160021
00439980720178160000
12147920168160087
150751020148160021
165903120248160021
20204020248160021 374638620238160021 439980720178160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELLY OMAR BEN HUR DO ESPIRITO SANTO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : OSVALNEIDA CONSUELO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : PEDRO IVO MELO DE OLIVEIRA - PR033329
HELENA MELO DE OLIVEIRA REBELLATO - PR049651
LEANDRO ARAUJO CABRAL DE MELO - DF058067
AGRAVADO
: JUSSARA DE FATIMA LANDARIM
AGRAVADO
: JUAREZ ELI LANDARIM
ADVOGADOS : LIANA FOGGIATTO PADILHA RODRIGUES - PR064185
DAMIENS FAGUNDES DOS REIS - PR064184
MARIA INES DOS SANTOS - PR067194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - PETIÇÃO DE HERANÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA54010834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:10
Código de Controle do Documento: de68c077-0465-4129-9a01-f2cbebaa7c97

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:10
Código de Controle do Documento: de68c077-0465-4129-9a01-f2cbebaa7c97